Tribunal: TJSP
Processo: 1010082-63.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que o sinistro está coberto pela apólice. Proposta de adesão assinada pela subestipulante, empregadora da apelante, que não inclui na cobertura a morte de filhos dos funcionários. Interpretação restritiva dos contratos de seguro.

Ementa:
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que o sinistro está coberto pela apólice. Proposta de adesão assinada pela subestipulante, empregadora da apelante, que não inclui na cobertura a morte de filhos dos funcionários. Interpretação restritiva dos contratos de seguro. Precedentes. Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do RITJESP.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133000
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010082-63.2016.8.26.0309, da Comarca de Jundiaí, em que é apelante KARIM
ROBERTA DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAPFRE VIDA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010082-63.2016.8.26.0309 -Voto no 6341
2
VOTO No 6341
Apelação no 1010082-63.2016.8.26.0309
Comarca: Jundiaí-1a Vara Cível
Apelante: Karim Roberta da Rosa
Apelado: Mapfre Seguros Gerais S/A.
Juiz: Luciana Netto Rigoni
APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS.
Ação de indenização por danos morais e materiais. Sentença
de improcedência. Insurgência da autora. Alegação de que o
sinistro está coberto pela apólice. Proposta de adesão
assinada pela subestipulante, empregadora da apelante, que
não inclui na cobertura a morte de filhos dos funcionários.
Interpretação restritiva dos contratos de seguro. Precedentes.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos
do art. 252 do RITJESP.
Recurso desprovido.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e
morais ajuizada por Karim Roberta da Rosa contra Mapfre Seguros Gerais
S.A., cuja r. sentença de fls. 182/184, de relatório adotado, julgou
improcedentes os pedidos, condenando a autora a pagar custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados estes
em 15% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a autora (fls. 185/195), pugnando
pela reforma da r. sentença alegando, em síntese, ter celebrado com a ré
contrato de seguro de vida. Afirma que a interpretação do juízo a quo de
que não houve opção pela inclusão de seu filho na cobertura do seguro foi
equivocada, vez que se trata de contrato de adesão, sendo desnecessário
marcar, com “x”, a opção referente à adesão, quando, nos termos da
proposta, a inclusão seria automática. Alude que, ao caso, deve ser
aplicado o Código de Defesa do Consumidor e, portanto, considerar-se
abusivas cláusulas contratuais ambíguas e contraditórias. Por fim, afirma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010082-63.2016.8.26.0309 -Voto no 6341
3
que a recusa da apelada em pagar a indenização, em razão da morte de
seu filho, causou-lhe danos morais indenizáveis, e que a r. sentença
condenou-a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, sem considerar
a gratuidade processual.
Contrariedade recursal a fls. 200/207.

Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.

O recurso é infundado.

A MM. Juíza de Direito a quo analisou de forma
detalhada todos os argumentos das partes, as questões controvertidas e a
prova trazida aos autos, de modo que se impõe apenas ratificar os
fundamentos da r. sentença recorrida, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de acordo com o
qual “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”.

Registre-se, nesta quadra, que a ratificação dos
fundamentos do decisum de primeira instância pelo Tribunal não importa
em vício ou nulidade do acórdão (cf. STJ, 2a Turma, REsp. 662.272-RS,
Rel. Min. JOÃO OTÁVIO NORONHA, j. 04/09/2007 e REsp. 599.092-AL,
Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 26/10/2004) e vem sendo amplamente
utilizada nesta Corte (cf. Apelação no 994.08.134609-9, 7a Câmara de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
ÁLVARO
PASSOS;
Apelação
n°
994.06.023739-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. ELLIOT AKEL;
Apelação n° 994.02.069946-8, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
PAULO EDUARDO RAZUK; Apelação n° 990.10.031478-5, 3a Câmara de
Direito Privado, Rel. BERETTA DA SILVEIRA).

Aos sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada,
apenas no sentido de facilitar a compreensão da controvérsia pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010082-63.2016.8.26.0309 -Voto no 6341
4
colegiado, resta acrescer as seguintes ponderações.

A apelante ajuíza ação de indenização securitária
cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, pois,
segundo afirma, em decorrência de sinistro (morte de seu filho), solicitou à
apelada o pagamento da indenização relativa à apólice contratada,
deparando-se, no entanto, com a negativa da seguradora, sob a alegação
de que o contrato não cobria a morte de filho.

A r. sentença guerreada, acatando a tese da apelada,
julgou os pedidos improcedentes.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que quem assinou a
proposta de adesão ao seguro de vida em grupo e acidentes pessoais
coletivos, como subestipulante, foi a empregadora da apelante, Ventana
Luminosos Ltda. (fls. 32/34), responsável exclusiva pelo pagamento do
prêmio.

Logo, o contrato não foi assinado pela apelante, sendo
ela mera beneficiária do seguro contratado, na condição de funcionária da
empresa subestipulante.

Diante de tal constatação, à evidência, não se poderia
presumir quisesse a subestipulante contratar cobertura não incluída
expressamente no contrato, por certo que com reflexos no prêmio
estipulado, principalmente por se tratar de pessoa jurídica, empresária,
com plena capacidade de compreensão dos termos da proposta.

Por outro lado, ainda que quisesse contratar a
cobertura em questão, descabe, em matéria de contrato de seguro, cogitar-
se de interpretação extensiva da cobertura, sob pena de comprometimento
do equilíbrio contratual, mercê da extensão de cobertura a riscos não
previstos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010082-63.2016.8.26.0309 -Voto no 6341
5

De fato, a indenização securitária decorrente de
contrato, consoante anota RICARDO BEHARA DOS SANTOS, “não deixa
dúvida quanto à natureza aleatória deste contrato, tanto que a garantia a que se
obriga o segurador é contra riscos, vale dizer, para cobrir eventos futuros e incertos,
definindo o objeto do contrato de seguro e limitando a responsabilidade do
segurador apenas aos riscos predeterminados no contrato” (“Direito de Seguro no
Novo Código Civil e Legislação Própria”, Editora Forense, 2006, p.12).

Na expressão da jurisprudência, “O seguro, em sua acepção
doutrinária, é contrato por meio do qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do
prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou coisa, contra riscos
predeterminados; por conseguinte, não se pode impor ao segurador a indenização
por riscos não determinados e eventos não ajustados, sob pena de se obrigar a
seguradora a fazer algo que nem a lei nem o contrato determinam. Esta é
exatamente a situação ocorrente no caso dos autos” (TJSP, Apelação no
0057437-88.2003.8.26.0100, rel. Des. MANOEL JUSTINO BEZERRA
FILHO, j. 19.11.2013).

Particularmente no âmbito desta C. 29a Câmara de
Direito Privado, vale referir precedente análogo da lavra do E. Des. FÁBIO
TABOSA, nos autos da apelação no 1007263-28.2015.8.26.0632, j.
29.09.2019, de cuja ementa se extrai: “Seguro de vida e acidentes pessoais em
grupo. Apólice que prevê cobertura para caso de invalidez funcional total permanente por
doença e invalidez permanente por acidente. Licitude da distinção. Diagnóstico de quadro
de síndrome de impacto e epicondilite lateral, concluindo pela incapacidade laboral parcial
e permanentemente. Perícia conclusiva pela inexistência de incapacidade funcional e total.
Inexistência outrossim de acidente de trabalho, equiparável a acidente pessoal nos termos
do contrato de seguro. Ausência de cobertura. Indenização não devida na espécie.
Sentença de improcedência mantida. Apelação do autor não provida, na parte conhecida”.

Ora, da análise do documento de fls. 33 extrai-se, para
além de qualquer dúvida, que a subestipulante aderiu à proposta de
seguro para cobrir os eventos “morte do funcionário; IFPD; IPA; Decesso;
assistência à viagem internacional e nacional, exclusivo para o segurado; e
rede de desconto, exclusivo para o segurado”; deixando, no entanto, de
expressar adesão às coberturas de “morte de cônjuge e morte de filho”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010082-63.2016.8.26.0309 -Voto no 6341
6
Portanto, não se há falar em abusividade da cláusula que condiciona a
inclusão dos filhos dos funcionários (ou seus cônjuges), na cobertura da
apólice, à expressa indicação na proposta de adesão, vez que não há
qualquer ambiguidade ou contradição em sua redação, mesmo à luz do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de cláusula cuja redação
consta destacada, em negrito, no corpo da proposta, sendo de fácil leitura
e
compreensão,
principalmente,
repita-se,
por
pessoa
jurídica e
empresária.

Peço vênia para transcrever a mencionada cláusula (fls.
35), impugnada pela apelante para fins de verificação de sua clareza: “a
inclusão de filho será feita por adesão a este contrato, de forma automática,
quando indicada na proposta” (destaquei).

Dessa forma, como quem manifestou a vontade de
contratar e definiu os limites da contratação foi a subestipulante, e não a
apelante, não se concebe ignorar os termos da expressa manifestação de
vontade definidora da cobertura contratada, cuja extensão por
interpretação desta Corte não comporta cabida. Tanto mais porque,
conforme já ponderado, a contratação se perfez por pessoa jurídica e
empresária, de presumível capacidade plena para compreender a extensão
da cobertura contratual ajustada, sem qualquer ranço de vulnerabilidade.

De todo o exposto, de rigor a manutenção da r.
sentença por seus próprios fundamentos, conforme artigo 252 do RITJSP
e, em consequência, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majora-se
a verba honorária ao patamar de 17% sobre o valor atualizado da causa,
observada a gratuidade da justiça deferida à apelante.

Do exposto, pelo meu voto NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso.
AIRTON PINHEIRO DE CASTRO
Relator